Tribunal: TJSP
Processo: 2017846-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de nulidade de ato punitivo cumulada com pedido condenatório de indenização por dano moral – Decisão que negou tutela antecipada de urgência consistente na imediata reintegração do autor ao quadro de associados da Grande Loja do Estado de São Paulo – Suporte probatório insuficiente para inferir se há irregularidade no ato punitivo e no processo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de nulidade de ato punitivo cumulada com pedido condenatório de indenização por dano moral – Decisão que negou tutela antecipada de urgência consistente na imediata reintegração do autor ao quadro de associados da Grande Loja do Estado de São Paulo – Suporte probatório insuficiente para inferir se há irregularidade no ato punitivo e no processo administrativo em curso que suspendeu seus direitos de associado – Conveniência de se garantir à Entidade o prévio contraditório e a ampla defesa – Prematura interferência judicial em assuntos "interna corporis" da requerida – Ausência de urgência no provimento e de prejuízo iminente ao recorrente – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000512720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2017846-98.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NILSON
RICARDO BOLITO MACHADO, é agravado GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO - GLESP.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 7 de julho de 2020
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2017846-98.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 0572 – JEMM - AFMB 2/5
Agravo de Instrumento no 2017846-98.2020.8.26.0000
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Processo de Origem n.o: 1128077-40.2019.8.26.0100
Agravante: Nilson Ricardo Bolito Machado
Agravada: Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo Foro Central
Juíza: Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira
Voto n.o 0572
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação declaratória de
nulidade de ato punitivo cumulada com pedido condenatório
de indenização por dano moral Decisão que negou tutela
antecipada de urgência consistente na imediata reintegração
do autor ao quadro de associados da Grande Loja do Estado
de São Paulo Suporte probatório insuficiente para inferir se
há irregularidade no ato punitivo e no processo administrativo
em curso que suspendeu seus direitos de associado

Conveniência de se garantir à Entidade o prévio contraditório
e a ampla defesa
Prematura interferência judicial em
assuntos “interna corporis” da requerida
Ausência de
urgência no provimento e de prejuízo iminente ao recorrente
Decisão mantida Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Nilson
Ricardo Bolito Machado em face da r. decisão proferida nos autos da ação declaratória
tendente ao reconhecimento de nulidade de ato punitivo cumulada com pedido
condenatório de indenização por dano moral, processo no 1128077-40.2019.8.26.0100, que
indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência consistente em expedição de mandado
de reintegração do autor ao quadro de associados da Entidade requerida (Grande Loja do
Estado de São Paulo GLESP)
Insurge-se o agravante alegando, em síntese, que (i) em
26.3.2019 recebeu imposição por ato disciplinar interno da agravada, de natureza
preventiva, que acabou alcançando efeito punitivo arbitrário, abusivo e discriminatório,
ocasionando-lhe imensurável lesão de direito, encontrando-se o ato, desde o início, eivado
de nulidade; (ii) transcorridos mais de oito meses após a divulgação do ato, o agravante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2017846-98.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 0572 – JEMM - AFMB 3/5
jamais foi oficialmente cientificado a respeito da origem da causa que teria motivado a
decisão de aplicação da extrema medida de "cobertura preventiva"; (iii) o artigo 16, § 1o,
do Estatuto Social determina que a contar da publicação do ato, processo de natureza
disciplinar deve ser instaurado no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da medida
punitiva e (iv) a medida tida como protetiva há tempos perdeu sua natureza provisória,
revelando-se em penalidade definitiva de exclusão.
Postulou antecipação da tutela recursal indeferida a fls
172/175 e final provimento para que seja reformada a decisão, com expedição de
mandado de reintegração do autor aos quadros de associados da Entidade agravada.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Postula o recorrente seja determinado à Grande Loja do
Estado de São Paulo GLESP que o reintegre imediatamente aos quadros de associados da
Entidade, uma vez que em razão de ato disciplinar administrativo está preventivamente
afastado da associação.
Aduz não ter sido informado oficialmente a respeito das
razões que deram azo ao ato disciplinar preventivo, que, após oito meses em vigor, revela-
se verdadeiro ato disciplinar de exclusão, sem que lhe fosse garantido o contraditório e a
ampla defesa.
Persistem as razões que deram ensejo ao indeferimento da
tutela recursal pleiteada. Na ocasião, esta relatoria assim dispôs:
“Em que pesem as considerações lançadas pelo agravante,
em análise de cognição sumária, suficiente para exame da postulação de tutela antecipada
de urgência, não vislumbro assistir-lhe razão.
As aduções do autor carecem de suporte probatório capazes
de emprestar ao requerimento a verossimilhança necessária. Prematuro dizer se há
irregularidade no ato disciplinar e até mesmo se há processo administrativo em curso e, em
caso positivo, se guarda alguma nulidade.
A argumentação trazida pelo recorrente, de que não lhe foi
garantido contraditório e ampla defesa, é também o fundamento utilizado pela magistrada
de primeiro grau para indeferir o pleito liminar do autor e com o qual se corrobora,
porquanto à Entidade deve ser garantido o contraditório e a ampla defesa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2017846-98.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 0572 – JEMM - AFMB 4/5
Deferir o requerimento do Autor neste momento inicial,
diante do cenário acima narrado, seria o mesmo que imiscuir-se este Juízo em assuntos
interna corporis da agravada, o que não se mostraria razoável em virtude da própria
organização e estrutura que possui. Em suma, neste momento e diante do quadro
apresentado não se divisa ilegalidade ou arbitrariedade no ato disciplinar imposto ao
recorrente.
Neste sentido, pela não intervenção judicial em atos interna
corporis de entidade semelhante, já se pronunciou este E. Tribunal de Justiça:
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
ATO

PENALIDADE DE EXPULSÃO IMPOSTA A INTEGRANTE
DE
LOJA
MAÇÔNICA
-
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
DE
APURAÇÃO
DE
FALTA
DISCIPLINAR
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA

INCONFORMISMO
DO
APELANTE
AFASTADO

CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DE DECISÃO
INTERNA CORPORIS QUE NÃO COMPORTA REEXAME
PELO
JUDICIÁRIO

INEXISTÊNCIA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE,
ILEGALIDADE
OU
VIOLAÇÃO À NORMA INTERNA - IRREGULARIDADES
ALEGADAS NÃO PROVADAS - SENTENÇA MANTIDA.
Deve ser prestigiada a sentença que julgou improcedente
pedido de nulidade de ato administrativo de instituição
maçônica que aplicou sanção de expulsão a integrante da
loja, após prévio procedimento administrativo, que não se
mostrou eivado de irregularidades. Inadmissível revisão pelo
Judiciário de ato interna corporis. Apelante que não obteve
êxito em comprovar alegada irregularidade no procedimento
que lhe imputou a punição impugnada. Sentença mantida.
RESULTADO: apelação desprovida. (TJSP; Apelação Cível
1084016-07.2013.8.26.0100; Relator (a): Alexandre Coelho;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 32a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/08/2015;
Data de Registro: 21/08/2015)
AÇÃO
ANULATÓRIA.
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
PARA
APURAÇÃO
DE
FALTA
DISCIPLINAR DE INTEGRANTE DE LOJA MAÇÔNICA.
REGULAR EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA
AMPLA DEFESA. PENA DE SUSPENSÃO APLICADA.
PODER DISCRICIONÁRIO DA LOJA MAÇÔNICA, DE
ACORDO
COM
SUA
OPORTUNIDADE
E
CONVENIÊNCIA. QUESTÃO INTERNA CORPORIS QUE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2017846-98.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 0572 – JEMM - AFMB 5/5
NÃO
AUTORIZA
INTERFERÊNCIA
DO
PODER
JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação
Cível
0202558-35.2012.8.26.0100;
Relator
(a): Paulo
Alcides; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 30a Vara Cível; Data do Julgamento:
18/09/2014; Data de Registro: 20/09/2014)
Impende afastar, igualmente, a urgência no provimento, pois
é da narrativa do autor que suporta a situação há mais de oito meses, sem contra ela ter se
insurgido. Sustentou que o regulamento da entidade prevê instauração de processo
disciplinar em 15 dias após o ato disciplinar preventivo ocorrido em 26.3.2019, mas
ajuizou a ação de origem somente em 17.12.2019, do que se pode concluir não haver
prejuízo iminente ao recorrente que possa fundar o abrandamento dos princípios do
contraditório e da ampla defesa”.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator